Tribunal: TJPA
Processo: 0844128-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4971 - Debêntures
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844128-46.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A, VALE S.A.

APELADO: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA DE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS. DEVERES DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar a transferência da custódia de debêntures participativas de titularidade de sociedade empresária para conta de mesma titularidade em corretora indicada, sob pena de multa diária, após rejeição da preliminar de ausência de interesse processual e extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto à companhia emissora dos valores mobiliários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora tem interesse processual diante da alegação de que o procedimento deveria ter sido iniciado perante a corretora destinatária; (ii) estabelecer se a natureza cooperativa da transferência de custódia exonera a instituição financeira de praticar atos em sua esfera de atribuição; e (iii) definir se subsistem as astreintes arbitradas, os ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual se configura quando a titular dos ativos demonstra tentativas administrativas frustradas e necessidade de tutela jurisdicional diante da ausência de resposta útil, clara e efetiva da instituição financeira.

4. A exigência de atuação coordenada entre investidor, instituição cedente e corretora destinatária não afasta o dever da instituição financeira de informar, orientar, fornecer documentos, validar dados e praticar os atos sob sua disponibilidade.

5. A boa-fé objetiva reforça, em obrigações cooperativas, os deveres anexos de lealdade procedimental, informação adequada e colaboração efetiva.

6. O regime consumerista incide sobre instituições financeiras e impõe responsabilidade por defeito na prestação do serviço, especialmente quando ausente informação clara sobre a movimentação de ativos financeiros.

7. O titular de valores mobiliários não pode ser submetido a vínculo de custódia que inviabilize, sem justificativa técnica idônea, a transferência dos ativos para instituição de sua escolha.

8. A inexistência de oposição formal à transferência não afasta a procedência do pedido, pois a instituição financeira deve praticar os atos necessários em sua esfera de competência e indicar, de modo objetivo, eventuais providências complementares.

9. Eventual impossibilidade técnica, regulatória ou imputável exclusivamente à titular dos ativos ou à corretora destinatária pode ser examinada no cumprimento de sentença, sem justificar a reforma da condenação.

10. Os ônus sucumbenciais devem ser mantidos porque a instituição financeira resistiu à pretensão, sustentou a carência de ação e defendeu a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tentativa administrativa frustrada e a ausência de resposta clara da instituição financeira configuram interesse processual em ação de obrigação de fazer voltada à transferência de custódia de valores mobiliários.

2. A natureza cooperativa da portabilidade de ativos financeiros não exonera a instituição custodiante ou escrituradora dos deveres de informação, orientação e prática dos atos compreendidos em sua esfera de atuação.

3. A alegação abstrata de dependência de providências de terceiros não afasta a obrigação judicialmente imposta quando inexistente demonstração concreta de impossibilidade técnica ou normativa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 6.404/1976, art. 42, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005404-65.2021.8.26.0297, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0837525-42.2023.8.19.0205, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1056227-97.2023.8.26.0224, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5030801-91.2025.8.24.0000, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 26.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por
ALMEIDA GOMES & CIA LTDA
em face do ora recorrente e de VALE S.A., originária da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, processo nº 0844128-46.2021.8.14.0301, contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à Vale S.A., e julgou procedente o pedido em face do Banco Bradesco S.A., condenando-o à transferência da custódia de debêntures participativas para conta da autora junto à XP Investimentos.

Inicialmente, a parte autora ajuizou a demanda afirmando ser titular de debêntures participativas emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce/Vale S.A., escrituradas e registradas pelo Banco Bradesco S.A., sustentando ter tentado, sem êxito, transferir a custódia dos ativos para instituição financeira de sua escolha. Alegou omissão dos réus quanto ao fornecimento de informações e documentos necessários, invocou direito de propriedade, direito à informação e liberdade de escolha do agente custodiante, requerendo tutela para efetivação da transferência.

Em seguida, o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o procedimento de transferência deveria ser iniciado junto à corretora cessionária, XP Investimentos. No mérito, afirmou não se opor à transferência dos títulos, mas sustentou que a autora não teria observado o procedimento administrativo adequado. Alegou ter disponibilizado informações, formulários e orientações pertinentes, postulando a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, o afastamento dos ônus sucumbenciais.

Posteriormente, a autora apresentou réplica à contestação, impugnando a preliminar de ausência de interesse de agir e reiterando que tentou solucionar administrativamente a controvérsia junto ao banco. Sustentou que houve violação ao dever de informação, bem como resistência injustificada à transferência dos ativos. Defendeu a legitimidade e responsabilidade do Banco Bradesco S.A., na condição de instituição depositária/escrituradora, e afirmou que a judicialização decorreu da ausência de resposta clara e efetiva às solicitações formuladas.

Sobreveio sentença pela qual o juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Vale S.A., extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a ela, e rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo Banco Bradesco S.A. No mérito, julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco à obrigação de efetivar a transferência da custódia das debêntures para conta da autora junto à XP Investimentos, sob pena de multa diária, além de custas e honorários.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs apelação, sustentando que a sentença teria desconsiderado a natureza sinalagmática da obrigação, pois a transferência da custódia dependeria da atuação conjunta da autora, da instituição cedente e da corretora destinatária. Alegou ter cumprido suas obrigações mediante fornecimento de informações e documentos, reiterou que não se opôs à transferência e defendeu que eventual falha decorreu da não observância, pela autora, do procedimento administrativo indicado para a portabilidade dos investimentos.

Por fim, foram apresentadas contrarrazões por Almeida Gomes & Cia Ltda, nas quais se requereu o desprovimento do recurso. A apelada sustentou que não permaneceu inerte, tendo buscado o banco por contatos informais, notificação extrajudicial, e-mails e ação anterior de exibição de documentos. Alegou que a omissão da instituição financeira configurou falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, reiterando a adequação da sentença que determinou a transferência da custódia dos ativos.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este órgão julgador consiste em definir se deve ser mantida a sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. à obrigação de fazer consistente em efetivar a transferência da custódia das debêntures participativas de titularidade de Almeida Gomes & Cia Ltda para conta de mesma titularidade junto à XP Investimentos, ou se, como sustenta o apelante, a condenação deve ser afastada em razão da alegada natureza sinalagmática da obrigação, da suposta necessidade de início do procedimento perante a corretora destinatária e do afirmado cumprimento, pelo banco, de seus deveres legais e contratuais.

A preliminar de ausência de interesse processual, reiterada sob a roupagem de inexistência de resistência imputável ao banco, não merece acolhimento. O interesse de agir, aferido pelo binômio necessidade-adequação, encontra-se demonstrado quando a parte autora comprova que buscou solução administrativa e que a tutela jurisdicional se tornou necessária diante da ausência de resposta útil, clara e efetiva da instituição demandada. No caso, a narrativa autoral, corroborada pelos documentos mencionados ao longo da marcha processual, indica que Almeida Gomes & Cia Ltda tentou obter orientação para a transferência das debêntures por contatos informais, notificação extrajudicial, mensagens eletrônicas dirigidas à gerência bancária e, posteriormente, por ação de exibição de documentos. Portanto, ainda que o banco sustente que o procedimento técnico deveria ter sido iniciado junto à instituição cessionária, tal circunstância não elimina a necessidade da presente demanda, pois a pretensão deduzida não se restringe ao preenchimento de formulário ou ao acionamento de sistema eletrônico, mas envolve a imputação de omissão informacional e de falta de cooperação da instituição que detinha posição técnica relevante na escrituração/custódia dos ativos.

Com efeito, não se pode confundir a eventual existência de etapas operacionais a serem cumpridas pela investidora e pela corretora destinatária com ausência de interesse processual ou inexistência de obrigação do banco cedente. O fato de a transferência de custódia de valores mobiliários exigir cooperação entre os sujeitos participantes da operação não significa que o titular do ativo deva permanecer sem resposta, sem orientação e sem providência efetiva por parte da instituição financeira com a qual mantinha vínculo de custódia/escrituração. A jurisdição é adequada justamente para superar a resistência ou inércia que inviabiliza o exercício de direito patrimonial do titular dos valores mobiliários.

No mérito, a tese recursal fundada na natureza sinalagmática da obrigação não possui força para infirmar a sentença. É certo que a portabilidade de ativos financeiros, especialmente valores mobiliários escriturais, pode demandar atos coordenados entre o investidor, a instituição cedente, a instituição cessionária e, quando necessário, o ambiente de registro ou depositário central. Todavia, essa constatação técnica não autoriza concluir que o Banco Bradesco S.A. não possui qualquer dever jurídico na operação. Ao contrário, justamente porque a obrigação é cooperativa, impõe-se à instituição financeira que detenha informações, registros e meios técnicos relacionados aos ativos o dever de atuar positivamente, prestando orientação adequada, fornecendo documentos, validando informações e praticando os atos que estejam em sua esfera de disponibilidade.

A invocação do sinalagma, portanto, não pode ser utilizada como mecanismo de neutralização do dever de cooperação. Em obrigações dessa natureza, o sinalagma não exonera os contratantes de seus deveres instrumentais; antes, reforça a incidência da boa-fé objetiva, da lealdade procedimental, da cooperação e do dever de informação. A instituição financeira não se libera da obrigação simplesmente afirmando que o procedimento também depende da autora ou da XP Investimentos, pois a questão posta nos autos é precisamente a alegada ausência de orientação e colaboração efetiva para que a titular dos ativos pudesse exercer o direito de escolher a instituição custodiante.

A relação jurídica em exame, ademais, deve ser apreciada à luz dos deveres anexos de informação e cooperação. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 6º, III, ser direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”, e, em seu art. 14, dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. A incidência do regime consumerista às instituições financeiras é consolidada no enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda que se reconheça a peculiaridade técnica do produto financeiro debatido, a autora figura como destinatária de serviço bancário de escrituração/custódia, razão pela qual o dever de informação qualificada assume especial relevo. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
Portabilidade de investimentos em "Tesouro Direto" – Solicitação realizada na forma STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários)
– Exegese do art. 10, § 2º, da Instrução Normativa 542/2013 da CVM – Operação prevista para resolução em no máximo 02 dias úteis –
Não conclusão – Contato reiterado do cliente para que a transação acontecesse – Decurso de mais de um mês sem que se concretizasse – Defeito na prestação de serviços bancários

– Ausência de informação clara e precisa – Inexistência de irregularidade ou vício a impedir a operação
–

Constrangimento que superou o mero aborrecimento – Dano in re ipsa – Dever de indenizar evidenciado – Quantum indenizatório – Adequação – Redução descabida – Tutela antecipada de obrigação de fazer, sob pena de multa – Medida legal à garantia da efetividade da decisão judicial – Valor equilibrado – Redução descabida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10054046520218260297 SP 1005404-65.2021.8.26.0297, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 15/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

A circunstância de a autora ser pessoa jurídica não impede, no caso concreto, a incidência das normas consumeristas, pois a controvérsia revela nítida assimetria técnica e informacional entre a sociedade titular dos ativos e a instituição financeira responsável pela escrituração/custódia. A vulnerabilidade, aqui, não decorre apenas da condição econômica da parte, mas da especialização do serviço bancário e da dependência de informações técnicas para a movimentação regular dos valores mobiliários.

Também se mostra pertinente a compreensão de que a custódia de valores mobiliários não pode ser concebida como vínculo de aprisionamento do titular à instituição depositária. A Lei nº 6.404/1976, ao tratar da custódia de ações fungíveis, prevê no art. 42, § 2º, que “O depositante pode, a qualquer tempo, extinguir a custódia e pedir a devolução dos certificados de suas ações”. Embora o dispositivo se refira literalmente a ações, sua razão normativa evidencia a lógica de disponibilidade do titular sobre a custódia de seus valores mobiliários, sendo incompatível com a ordem jurídica interpretação que impeça ou dificulte, sem motivo técnico idôneo, a transferência da custódia para instituição de escolha do investidor – importando até, em casos específicos, o reconhecimento de dano moral pelo impedimento ou criação de dificuldades na movimentação de valores mobiliários.

Vejamos julgados que corroboram com a interpretação adotada, quanto ao direito do titular de dispor dos seus valores mobiliários e transferí-los, e do dever da instituição financeira de garantir esse direito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, salvo prova de causa excludente ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu. 6. Comprovada a falha bancária persistente que impediu a autora de movimentar seus investimentos por período prolongado, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade.
7. Aplica-se à espécie a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual há dano extrapatrimonial sempre que o consumidor precisa despender tempo e esforço desproporcionais para solucionar problema criado pelo fornecedor, conforme precedentes do STJ e do TJRJ. 8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com o Enunciado nº 343 da Súmula da Jurisprudência Predominante do TJRJ e com precedente análogo. [...]

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08375254220238190205, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 16/12/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/12/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença reconheceu a falha do serviço e a resistência desnecessária do banco em iniciar o procedimento de resgate/transferência, mesmo após o alvará judicial. A resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial e a demora excessiva para a efetivação da transferência dos valores configuram mora e legitimam a incidência de juros desde maio de 2023.
A sentença afastou corretamente o pedido de indenização por danos morais, ao reconhecer que os fatos não configuram abalo psíquico relevante ou ofensa à dignidade das autoras em grau suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Majoração recursal dos honorários advocatícios de sucumbência.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10562279720238260224 Guarulhos, Relator: MARIO CHIUVITE JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2025)

A disciplina regulatória contemporânea do mercado de capitais também confirma a relevância jurídica da portabilidade de valores mobiliários. A Resolução CVM nº 210/2024 dispõe especificamente sobre a portabilidade de valores mobiliários, tendo sido publicada no Diário Oficial da União em 27.08.2024 e posteriormente retificada em 23.06.2025. Embora a solução do presente caso deva observar os fatos constituídos no processo e a legislação aplicável à relação jurídica, a norma regulatória evidencia a racionalidade regulatória segundo a qual a transferência de custódia constitui procedimento institucional, cooperativo e documentado, envolvendo deveres de organização, guarda de informações e atuação coordenada das entidades participantes. A referência à norma, portanto, não opera como fundamento autônomo da condenação, mas como reforço interpretativo da conclusão já extraída da boa-fé objetiva, do dever de informação, da legislação consumerista e da lógica de disponibilidade do titular sobre seus ativos. Não se trata, pois, de liberalidade da instituição custodiante, mas de consequência do direito do titular de movimentar seus ativos dentro das regras do sistema.

No caso concreto, o próprio apelante afirma que não se opõe à transferência. Tal afirmação, contudo, não conduz à improcedência do pedido; ao revés, reforça a adequação da obrigação de fazer fixada na origem, pois, inexistindo óbice jurídico declarado pelo banco, deve ele praticar os atos de sua competência para viabilizar a transferência. Se o procedimento depende de informações complementares, formulários, validações ou atos da autora e da XP Investimentos, caberá ao banco indicá-los de modo claro, objetivo e operacionalmente exequível, não sendo admissível que a titular dos ativos permaneça indefinidamente submetida a respostas evasivas ou à ausência de providência efetiva.

A sentença, nesse ponto, conferiu solução proporcional e tecnicamente adequada à lide. A obrigação imposta ao banco não significa que ele deva realizar ato material impossível ou substituir integralmente a vontade e a atuação da autora ou da corretora destinatária. Significa, sim, que deverá efetivar a transferência da custódia naquilo que estiver sob sua esfera de atuação e, em observância à boa-fé objetiva, cooperar de maneira concreta para a conclusão do procedimento. Eventual impossibilidade superveniente, se fundada em fato exclusivamente imputável à autora, à instituição cessionária ou a requisito técnico-regulatório objetivo, poderá ser comprovada na fase de cumprimento de sentença, perante o juízo de origem, sem que isso autorize, desde logo, a reforma do julgamento de procedência. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PRA AGÊNCIA BANCÁRIA DISTINTA. REVERSÃO DETERMINADA. DESPROVIMENTO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos constantes dos autos evidenciam a plausibilidade das alegações de portabilidade indevida, sem anuência da beneficiária. 4. É ônus da instituição bancária reverter portabilidade de contas de que participou. Não há nos autos elementos que denotem impossibilidade técnica ou normativa de cumprimento da medida de reversão da portabilidade entre agências bancárias.
5. A decisão agravada não impôs obrigação de cumprimento imediato, estando condicionada à comprovação do domicílio da parte autora. 6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da dificuldade de acesso ao benefício por parte de pessoa idosa e hipossuficiente, afigura-se acertada a decisão concessiva do provimento provisório de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50308019120258240000, Relator: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 26/08/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

Embora o precedente oriundo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina trate de hipótese diversa — portabilidade de benefício previdenciário entre agências bancárias, em sede de tutela de urgência —, sua
ratio decidendi
é aproveitável ao presente caso no ponto em que reconhece que a instituição financeira participante da operação não pode se eximir, de modo genérico, da prática dos atos necessários à reversão ou efetivação da portabilidade quando ausente demonstração concreta de impossibilidade técnica ou normativa. Aqui, com maior razão, tratando-se de transferência de custódia de valores mobiliários titulados pela parte autora, a circunstância de o procedimento exigir atuação coordenada entre investidor, instituição cedente e corretora cessionária não afasta o dever do banco de cooperar, prestar informações adequadas e praticar os atos compreendidos em sua esfera de atribuição. Assim, tal como assentado no julgado paradigma, a alegação abstrata de dependência de providências de terceiros não basta para afastar a obrigação judicialmente imposta, cabendo eventual impossibilidade específica, superveniente e comprovada ser examinada no cumprimento de sentença.

Igualmente não merece acolhida a pretensão de afastamento da multa cominatória. A astreinte constitui meio legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da tutela específica, especialmente nas obrigações de fazer. O valor fixado na origem, de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00, mostra-se compatível com a natureza da obrigação, com a capacidade econômica da instituição financeira e com a necessidade de conferir utilidade prática ao comando judicial. A multa não possui finalidade punitiva autônoma, mas instrumento de indução ao cumprimento da ordem, podendo ser revista pelo juízo competente se, no curso da execução, revelar-se excessiva, insuficiente ou incompatível com circunstâncias supervenientes.

Também não há razão para afastar os ônus sucumbenciais impostos ao Banco Bradesco S.A. A condenação decorre do princípio da causalidade e da sucumbência, pois a demanda foi julgada procedente em face do apelante, que resistiu à pretensão autoral e sustentou a improcedência do pedido. A alegação de que o banco não se opôs à transferência não se harmoniza com a postura processual adotada, consistente em arguir carência de ação, defender a improcedência e atribuir à autora a responsabilidade pela não conclusão do procedimento. Mantida a procedência, devem ser preservados os consectários sucumbenciais fixados na sentença.

Dessa forma, a solução que melhor se ajusta ao acervo fático-probatório, ao regime jurídico aplicável e à técnica própria da transferência de custódia de valores mobiliários é a manutenção integral da sentença. A alegação de que o procedimento depende de colaboração da autora e da XP Investimentos deve ser compreendida como diretriz para o cumprimento da obrigação, e não como causa de exoneração do banco apelante. A instituição financeira que detém posição de custodiante/escrituradora deve prestar informação adequada, atuar com cooperação e praticar os atos necessários à portabilidade dos ativos, não podendo transferir integralmente ao investidor o ônus decorrente da falta de orientação clara e efetiva.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários recursais, considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-os de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites previstos nos §§ 2º e 11 do referido dispositivo legal.

No tocante aos ônus sucumbenciais, mantém-se a distribuição fixada na sentença, cabendo ao Banco Bradesco S.A. o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte autora/apelada, diante da sucumbência integral na pretensão recursal e da manutenção da procedência do pedido em relação a si, preservada, igualmente, a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da ré Vale S.A., decorrente da extinção do feito sem resolução do mérito em relação a esta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026